Tribunal: TJMT
Processo: 1028601-78.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028601-78.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PACIFIC EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.391.206/0001-15 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal de Várzea Grande (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CIÊNCIA TÁCITA. NULIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município contra sentença que concedeu a segurança para determinar a reabertura do prazo para a correção de pendências e a interposição de recurso no processo administrativo fiscal, além do cancelamento da inscrição em dívida ativa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ciência tácita do advogado da impetrante supre a ausência de intimação formal e se a notificação por edital foi realizada de forma válida, observando o devido processo legal.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a intimação por edital é medida excepcional, somente admitida após o esgotamento das tentativas de intimação pessoal ou por via postal. No caso, não restou comprovada a efetiva tentativa de intimação no endereço conhecido da impetrante, configurando cerceamento de defesa.

4. A ciência posterior da decisão administrativa, ocorrida apenas após a inscrição do débito em dívida ativa, não tem o condão de suprir a nulidade da intimação, pois a ampla defesa e o contraditório devem ser garantidos no momento oportuno.

5. A legislação estadual aplicável exige certeza da ciência do interessado para a validade das intimações, requisito não atendido no presente caso.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
: “1. A intimação por edital no processo administrativo fiscal somente é válida se precedida de tentativas infrutíferas de intimação pessoal ou por via postal no endereço conhecido do contribuinte. 2. A ciência posterior do ato não supre a nulidade da intimação irregular, pois a ampla defesa e o contraditório devem ser exercidos no momento oportuno.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual n. 7.692/2002, art. 39; CPC, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.933.514/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.10.2021, DJe em 04.11.2021; TJMT, agravo de instrumento n. 1022645-82.2024.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.3.2025, DJe em 11.3.2025; TJMT, apelação cível n. 1000128-30.2021.8.11.0084, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024, DJe em 19.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1028601-78.2021.8.11.0002 impetrado por
PACIFIC EMPREENDIMENTOS LTDA.
c
ontra ato tido como coator da AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA DA RECEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, concedeu a segurança para determinar a retomada do processo administrativo, assegurando a reabertura do prazo para a correção das pendências e a interposição de recurso, bem como determinando o cancelamento da inscrição em dívida ativa.

Como causa de pedir do recursal, a parte apelante/impetrada sustenta que a ciência tácita do advogado da impetrante em 11.8.2021 supre a ausência de citação formal, não havendo falar em nulidade.

Argui, ainda, a existência de tentativas prévias de intimação à tentativa por edital, pelo que inexiste nulidade.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da ciência tácita da impetrante ou a relativização de eventual nulidade, mantendo a exigibilidade do crédito tributário.

A parte apelada/impetrante apresentou contrarrazões no Id. 273073547, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou sua ausência de interesse na intervenção do feito (Id. 273889854).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) contra sentença que, nos autos do mandado de segurança n. 1028601-78.2021.8.11.0002 impetrado por PACIFIC EMPREENDIMENTOS LTDA. contra ato tido como coator da AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA DA RECEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, concedeu a segurança para determinar a retomada do processo administrativo, assegurando a reabertura do prazo para a correção das pendências e a interposição de recurso, bem como determinando o cancelamento da inscrição em dívida ativa.

O mérito do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública se resume à defesa de que houve a ciência tácita da impetrada, bem como que a intimação por edital observou a legislação pertinente, não havendo falar em nulidade pela ausência de intimação formal.

Pois bem.

Infere-se do auto de infração e imposição de multa (AIIM) n. 008/ISSQN/2017 que a contribuinte, prestadora de serviços, deixou de recolher o ISSQN ao Município de Várzea Grande (MT), razão pela qual foi regularmente intimada a efetuar o pagamento do crédito tributário apurado ou apresentar impugnação contra o lançamento, no prazo legal.

A contribuinte, então, exercendo seu direito de defesa, apresentou impugnação ao crédito exequendo (Id. 273073457 – Pág. 2/5), todavia, constatado vício em sua representação processual, restou determinada sua intimação para a devida regularização, mediante a juntada do substabelecimento do seu patrono.

Apesar de constar nos autos termo de intimação (Id. 273073457), não há nenhum registro sobre o seu cumprimento, tampouco de tentativa de diligência no local, pelo contrário, a Fazenda Pública procedeu tão logo à notificação por edital (Id. 273073457 – Pág. 37).

Diante da inércia do contribuinte, o recurso interposto não foi conhecido, resultando na manutenção da penalidade aplicada (Id. 273073457 – Pág. 38/39).

O entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a intimação por edital é medida excepcional, somente admitida após o esgotamento das tentativas de intimação pessoal ou por meio eletrônico/postal, conforme se extrai da jurisprudência:

“[...]
5. Em relação ao lançamento por edital, observo que a jurisprudência do STJ está assentada no sentido de que,
no processo administrativo fiscal, é válida a intimação por edital quando frustrada a intimação por carta.
Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 820.445/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2.8.2019; REsp 1.296.067/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2012; e AgRg no REsp 1.406.529/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 6.8.2014.
[...]” (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.933.514/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 25.10.2021, Publicado no DJe em 04.11.2021).
[sem destaque no original].

A propósito:

“[...]
A intimação por edital no processo administrativo sancionador possui caráter excepcional e subsidiário, sendo válida apenas quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de notificação, conforme disposto na Lei estadual no 7.692/2002.
[...]” (TJMT, agravo de instrumento n. 1022645-82.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.3.2025, Publicado no DJe em 11.3.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
Tese de julgamento:
“1. A notificação por edital em processos administrativos exige tentativas prévias de notificação por meios ordinários.
[...]”. [...]”. (TJMT, apelação cível n. 1000128-30.2021.8.11.0084, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.12.2024, Publicado no DJe em 19.12.2024).
[sem destaque no original].

No mesmo sentido, consolidou-se no âmbito do c. Supremo Tribunal Federal o princípio da não surpresa processual, segundo o qual nenhuma decisão pode ser proferida sem que a parte tenha tido a real oportunidade de manifestação, conforme estabelecido no artigo 10 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a intimação por edital, isoladamente considerada, não atende aos requisitos de regularidade processual, sobretudo quando há endereço conhecido e meios mais eficazes disponíveis para garantir a ciência do interessado.

Vale destacar que a legislação estadual aplicável ao processo administrativo no âmbito do Estado de Mato Grosso exige a certeza da ciência do interessado para a validade das intimações, conforme dispõe o artigo 39 da Lei Estadual n. 7.692/2002:

“
Art. 39 A intimação deverá conter:

I - a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V - se necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§ 1° A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

[...]”.
[sem destaque no original].

Assim, a intimação somente poderia ter sido efetivada por edital caso restasse infrutífera a tentativa por registro postal.

No presente caso, verifica-se que o endereço da impetrante era conhecido, tanto que o próprio auto de infração foi lavrado em sua sede, mas, mesmo assim, a Fazenda Pública optou por não esgotar as tentativas de intimação pessoal, a configurar cerceamento de defesa.

De fato, a própria Fazenda Pública informou, em sua peça contestatória, que “
não houve, de fato, a intimação da decisão de 1a instância
” (Id. 273073494 – Pág. 2).

Desse modo, resta evidente a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, de modo que a decisão que concedeu a segurança deve ser mantida.

Por fim, não há falar em ciência posterior e inequívoca da decisão administrativa como meio apto a suprir a referida nulidade quando essa ciência ocorre apenas após a prolação da decisão e a consequente inscrição em dívida ativa, visto que o contraditório e a ampla defesa devem ser exercidos no momento oportuno.

Por certo, considerando que a decisão foi prolatada em 25.8.2018, a ciência dos autos, em 09.8.2021, não teve o condão de reabrir o prazo recursal administrativo.

Dessa forma, a alegação de que a ciência posterior pelo advogado afastaria a nulidade não merece acolhimento, uma vez que tal circunstância não supre a necessidade de intimação regular, conforme exigido pela legislação aplicável.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a r. sentença, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Incabível a majoração da verba honorária, diante da natureza da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025